Tribunal: TJBA
Processo: 8002861-67.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002861-67.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: G A DA SILVA LTDA Advogado(s): RENATO FIORAVANTE DO AMARAL APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL À LUZ DO CÓDIGO CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TARIFA DE CADASTRO. RESTITUIÇÃO PREJUDICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a validade das cláusulas pactuadas e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado com instituição financeira para capital de giro por empresário individual; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados em patamar superior à taxa média de mercado são abusivos; (iii) saber se a utilização da Tabela Price implica capitalização indevida de juros; e (iv) saber se houve cobrança indevida de tarifa de cadastro e despesas com terceiros. III. Razões de decidir 3. Inaplicabilidade do CDC, considerando a destinação empresarial dos recursos e a inexistência de relação de consumo nos termos da jurisprudência do STJ, segundo a qual, pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. 4. Possibilidade de revisão contratual com base no Código Civil em razão dos princípios da função social do contrato e boa-fé objetiva. 5. Comprovação de que a taxa de juros convencionada (4,07% a.m. e 61,40% a.a.) supera significativamente a taxa média de mercado, que girava em torno de 1,12% a.m. e 14,25% a.a. à época da contratação. 6. Legalidade da capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. Utilização da Tabela Price, por si só, não caracteriza anatocismo. 7. Inexistência de cobrança contratual a título de tarifa de cadastro ou despesas com terceiros, prejudicando o pleito recursal nesse ponto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) declarar como abusiva a cláusula contratual que estabelece taxa de juros superior à média de mercado; (ii) determinar a revisão contratual com aplicação da taxa média divulgada pelo Banco Central; (iii) condenar a instituição financeira à devolução simples dos valores pagos a maior, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que estabelece taxa de juros remuneratórios superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A utilização da Tabela Price não implica, por si só, prática de anatocismo, sendo legítima a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 3. Não há que se falar em cobrança indevida de tarifa de cadastro e despesas com terceiros quando inexistente previsão contratual ou prova de efetiva cobrança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII e 192 (revogado); CC, arts. 122, 389, 406, 421, 422, 423; CDC; EC n° 40/2003; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1195642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2012; STJ, REsp. nº 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03/12/2014; STJ, AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.06.2019; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2019; STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula 648. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8002861-67.2022.8.05.0022, em que figuram como apelante G A DA SILVA LTDA e como apelado BANCO DAYCOVAL S/A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. 08-238